Tribunal: TJDFT
Processo: 0725942-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725942-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA AGRAVADO: OCTOPAG TECNOLOGIAS E INTERMEDIACOES EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo executado COLÉGIO COC SUDOESTE contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial de no 0703865-83.2021.8.07.0001 ajuizada por OCTOPAG TECNOLOGIAS E INTERMEDIACOES EIRELI: “Ciente do julgamento de improcedência dos embargos à execução correlatos, com trânsito em julgado (id. 158804993). Nada a prover quanto à insurgência da executada relativamente à instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ante a ausência de previsão legal, devendo os suscitados manifestarem-se oportunamente, como prevê o art. 135 do CPC. Por oportuno, cumpram-se as injunções de id. 153985177, retificando a autuação e citando os suscitados para manifestação” (ID160731143, origem). Nas suas razões, a agravante alega: “Nobres Desembargadores, chama atencao a decisao do MM. Juiz quanto ter determinado a instauracao do incidente de desconsideracao de personalidade juridica e inclusao de pessoas juridicas diversas a lide. Em momento preterito a MM. Juiza em ID 147821486, indeferiu a instauracao da desconsideracao da personalidade juridica, nos mesmos autos, sob a seguinte recomendacao ( ) ( ) Assim, o risco de dano irreparavel, existe caso a persista a instauracao do incidente de desconsideracao de personalidade juridica e inclusao de pessoas juridicas diversas a lide, pois, inviabilizara a continuidade das atividades empresariais das outras pessoas juridicas que nada tem com o presente processo e com isso a possibilidade de falencia de multiplas empresas, considerando o elevado valor da divida, com a demissao em massa dos empregados e falta de pagamento de todas as despesas fixas do executado. Assim, entende-se que as razoes do MM. Juiz merece reforma, uma vez que, nao considerou o que foi detalhadamente defendido e fundamentado pelo executado, inclusive o agravante fez impugnacao conforme ID 157295309. O agravado nao apresenta qualquer justificativa que demonstre haver grupo economico. Acredita-se que ele concluiu apenas pelo fato das empresas terem identidade de socios, o que nao caracteriza o grupo economico, pois sao necessarios para a configuracao do grupo tres requisitos, quais sejam: a demonstracao do interesse integrado, a efetiva comunhao de interesses e a atuacao conjunta das empresas dele integrantes (artigo 2o, paragrafo 3o, da CLT, acrescentado pela Lei 13.467/2017). Nenhum desses tres requisitos foram apresentados pela exequente. Quanto aos documentos juntados a peticao de ID 147221474, em nada contribui para demonstrar nem fraude ou qualquer ato ilicito supostamente praticado pelo executado. Alias, os documentos de ID 147218974; 147218979; 147218986; 147218985; 147218987; 147218990; 147218992, tratam-se apenas de Certidoes Simplificadas em que as empresas indicadas comprovam que ja existiam bem antes da executada, portanto, nao foram usadas como escudos para blindar nada da executada, por exemplo, o Colegio Modelle iniciou suas atividades em 2004 e continua ativo; o Colegio MW iniciou suas atividades em 2009; e, o Colegio Jardim Botanico em 2015, ou seja, todos foram constituidos antes do Agravante. Ademais, as empresas possuem sua autonomia administrativa e financeira, continuam ativas, e o fato de terem socios em comum ou advogado em comum, nao comprova qualquer irregularidade. ( ) Ademais, ainda que se considerasse a formacao do grupo economico, nao restou demonstrado que a agravante e os demais indicados como “interessados”, Colegio Modelle; o Colegio MW; e, o Colegio Jardim Botanico, tenham, mesmo que indiretamente, participado do negocio juridico celebrado entre o exequente e o executado, o que delas retira legitimidade para ocupar o polo passivo” (ID 48462886). Ao final, requer: “a) seja conhecido e provido o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO com efeito suspensivo para, reformar a r. decisao agravada ID 160731143, para que seja declarada, no momento, a inaplicabilidade da pretensao de desconsideracao da personalidade juridica do interessados MARYEL MATOS RODRIGUES; WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS; e, inclusao de outras pessoas juridicas diversa a lide, Colegio Modelle; o Colegio MW; e, o Colegio Jardim Botanico” (ID 48462886). Preparo recolhido (ID 48462888). O pedido liminar foi indeferido (decisão de ID 49505589). Contrarrazões no ID 49079674. Processo redistribuído em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias (certidão de ID 53794048). É o relatório. Decido. Embora o recurso tenha sido recebido e indeferida a medida liminar (decisão de ID49505589), analisando melhor a questão recursal posta, verifico cuidar-se de não conhecimento do agravo de instrumento dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. A questão relativa à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não restou definida pela decisão agravada (ID 160731143), mas sim pela decisão de ID 153985177, proferida em 30/03/2023, publicada em 04/04/2023, contra a qual não foi interposto recurso. Esta a decisão: “Ante os esclarecimentos prestados pelo exequente no id. 149494870, bem como considerando o recolhimento das custas (id. 149494869), com fundamento no art. 133 do CPC, instauro incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos próprios autos do processo de execução. Comunique-se ao distribuidor. Observe-se que os sócios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica devem ser cadastrados como INTERESSADOS em OUTROS PARTICIPANTES até que seja decidido o incidente, quando terão, em caso de deferimento, aquele cadastro INATIVADO e serão reincluídos no POLO PASSIVO. No caso de indeferimento, os sócios deverão ser INATIVADOS após a preclusão da decisão. Cadastre-se, ainda, o assunto DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Por conseguinte, suspendo o curso da execução, conforme determinado no § 3o, do art. 134, do CPC. Citem-se os suscitados apontados no id. 147221474, pág. 24, itens "d" e "e", por meio de carta com aviso de recebimento, a manifestar(em)-se e requerer(em) as provas cabíveis no prazo de 15 dias” (ID 153985177, origem). Assim, não interposto recurso contra referida decisão, preclusão consumada nos exatos termos do 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Por fim, de se ver que apesar de até constar na decisão ora agravada o indeferimento da impugnação apresentada pela ora agravante contra a mencionada decisão de ID153985177 (a que efetivamente instaurou o incidente), tal não tem o condão de desconstituir a preclusão já consumada em razão da não interposição em tempo hábil do recurso cabível. No sentido, a jurisprudência deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora